Tribunal: STF
Processo: Rcl 82628
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100136-25.2022.5.01.0343, por suposta violação à ADPF 664.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    Celebrou com o Município de Volta Redonda o Contrato de Gestão nº 142/2019/FMS/SMS/PMVR para operacionalizar e execução das atividades de saúde no Hospital São João Batista. Ao longo da execução do referido Contrato, o Município de Volta Redonda deixou de adimplir com suas obrigações financeiras, sobretudo as destinadas ao pagamento das equipes de saúde disponibilizadas pela Reclamante junto ao Hospital São João Batista. 



    Por esta razão, a Reclamante propôs Ação de Cobrança em face do Município de Volta Redonda, a qual tramita sob o nº 0018732-25.2020.8.19.0066, junto a 6ª Vara Cível da Comarca de Volta de Redonda. (Ação de Cobrança – Vara Cível), com o intuito de receber os valores que lhe são devidos e, assim, realizar o pagamento de seus colaboradores e prestadores de serviços, como o da sentença da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda. (Anexo: Petição_Inicial_Ação_Trabalhista). 



    Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$29.046,14 (vinte e nove mil e quarenta e seis reais e quatorze centavos) da conta bancária nº 107255, Agência 42226, do Banco CCLA do Estado do RJ – Sicoob Fluminense, vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Campos dos Goytacazes, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade.



    Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas foi julgado improcedente, desconsiderando os Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ o entendimento pacífico dessa Suprema Corte Excelso e nos dispositivos legais mencionados (...).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que a “[f]icou comprovado que os recursos penhorados são vinculados aos contratos firmados com o Município de Campos dos Goytacazes, que não são parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Município de Volta Redonda, os valores estão sendo usados para quitá-la, configurando flagrante violação constitucional”. (eDOC 1, p. 3)



    Assevera, ainda, que “[a] penhora realizada no presente processo ocorreu em conta corrente que está vinculada ao Contrato de Gestão nº 008/2018 (atual CG nº 009C/2024), firmado entre a Agravante e o Município de Campos dos Goytacazes, para o recebimento de recursos destinados à gestão e operacionalização das unidades de saúde do município”.



    Desse modo, reforça que o bloqueio das verbas em questão viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação “para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade da Conta Corrente vinculada ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Campo dos Goytacazes.



    Nesses termos, confira-se trecho do julgado:



    “Em síntese, a executada afirma que teriam sido penhorados os recursos financeiros, alocados especificamente para a saúde, sem considerar a natureza essencial desses serviços. Invoca a decisão vinculante do STF que declarou a inconstitucionalidade do bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde. Argumenta que o contrato teria natureza convenial, não se caracterizando como um contrato administrativo tradicional. 



    Sem razão. 



    O juízo de origem assim se manifestou quanto ao tema (Id n.º: 71a3937): 



    Impenhorabilidade É de se ressaltar que não há qualquer dúvida de que os valores repassados por órgãos públicos constituem verbas públicas de custeio, sendo que perdem tal característica quando transferidas, passando a integrar o faturamento da empresa privada e, por conseguinte, incorporando ao seu patrimônio. Dessarte, não socorre à embargante a alegação de impenhorabilidade de recursos públicos, nos termos do artigo 833, IX, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho (artigo 889 da CLT e artigo 1º da LEF). Desse modo, não há que se falar na impenhorabilidade do (s) valor (es) constrito (s). Isso posto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, observados os limites da fundamentação supra que integram este dispositivo. 



    O art. 833, IX, do CPC/15 dispõe no seguinte sentido: 



    ‘Art. 833. São impenhoráveis: 



    (...) 



    IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;’



    O art. 854, §3º, I, do CPC/15 estabelece que cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade de quantias tornadas indisponíveis, isto em razão da penhora online. 



    Nos termos do art. 3º, incisos XV e XIX, da Instrução Normativa nº 39 de 2016 do TST, são aplicáveis ao Processo do Trabalho, em virtude da omissão e da compatibilidade com as disposições celetistas, o art. 833, incisos e parágrafos, (bens impenhoráveis) e o art. 854 e parágrafos (BACENJUD), ambos do CPC/15. 



    Deste modo, cabia à executada demonstrar que o montante, penhorado nestes autos, decorria de verbas repassadas para uso compulsório em saúde. 



    Os extratos bancários, contidos nos Ids n° a129bbe e f0e6529, além de diversas transferências e saques não identificados, inclusive pagamentos via PIX, não permitem a conclusão de que a conta esteja vinculada, única e exclusivamente, à parceria alegada pela agravante. 



    Essas movimentações demonstram que a executada está longe de ser uma mera gestora de recursos públicos, como alega. Igualmente se evidenciou que os recursos não foram, integral e compulsoriamente, aplicados nos serviços de saúde prestados, uma vez que os extratos indicam pagamento de despesas diversas. 



    Frise-se, ainda, que o valor bloqueado, de maneira alguma, compromete o pagamento dos funcionários, que prestam serviços de saúde, uma vez que a referida conta apresenta pagamento de salário, conforme se verifica pelo extrato constante do Id. f0e6529. 



    Assim, não tendo a primeira reclamada comprovado que os valores, inclusive, repassados pelos entes públicos, in casu, deveriam ser aplicados, compulsoriamente, em saúde, bem como que a sua receita seria proveniente apenas de recursos públicos, não há de se falar em liberação dos valores bloqueados.” (eDOC 21, ID: ca46e128)



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre Município de Campo dos Goytacazes/RJ e a reclamante (Contrato 008/2018 e Contrato 009/2024; eDOCs 7, 8 e 9), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 



    Ademais, encontra-se também acostado aos autos (eDOC 10, ID: a8372633) declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes atestando que o repasse dos recursos decorrentes do Contrato de Gestão 008/2018 são efetivados através de depósito na Conta bancária n. 107255, Agência 42226, Banco CCLA (Sicoob Fluminense). 



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente